Tribunal: STF
Processo: RE 1498114
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 4):



    “PROCESSO



    Cumprimento de sentença - Execução contra a Fazenda - Honorários sucumbenciais - Fracionamento - Possibilidade - Honorários contratuais - Erro material - Excepcionalidade - Fracionamento - Possibilidade: 



    - Em regra, na execução contra a Fazenda, não é possível o desmembramento do crédito da parcela relativa aos honorários contratuais, mas tão somente dos sucumbenciais. 



    - Todavia, as peculiaridades do caso concreto podem justificar, excepcionalmente, a exceção à regra, permitindo o decote também dos honorários contratuais.”



    No RE (Doc. 5), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega ter o acórdão recorrido violado o art. 100, § 8º, da Constituição, pois o Tribunal de origem acolheu a pretensão do advogado do credor que pretende a expedição de requisitório autônomo para o pagamento de honorários contratuais, destacados do crédito do autor (fl. 1-5, Doc. 5).



    Aponta a distinção da matéria com o que foi decidido no Tema 18 da repercussão geral, uma vez que, no presente caso, não se trata de honorários sucumbenciais, mas sim contratuais (fl. 9, Doc. 5).



    Ressalta que “não há que se falar em destaque dos honorários advocatícios CONTRATUAIS do crédito principal para fins de requisição autônoma, sob pena de violação de dispositivos da legislação federal” [art. 92 do CC] (fl. 19, Doc. 5).



    Assim, requer o provimento do recurso para “a reconhecer a violação do artigo 100, § 8º, da Constituição Federal e determinar que a verba honorária contratual seja requisitada junto com o crédito da parte” (fl. 24, Doc. 5).



    O Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem, ao fundamento de que “argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada” (fl. 1, Doc. 7), bem como por incidir ao caso o óbice da Súmula 279/STF (fl. 3, Doc. 7).



    No Agravo (Doc. 8), a parte recorrente refutou os argumentos acima.



    Remetidos os autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Presidência desta CORTE determinou a devolução do processo ao Tribunal de origem, para a observância do Tema 1142 (RE 1.309.081-RG - Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal) (Doc. 14).



    Na origem, determinou-se a remessa dos autos para a Turma julgadora, para eventual juízo de retratação em face do Tema 1142 (Doc. 19).



    Em nova análise da controvérsia, a Turma julgadora manteve a decisão anterior aos seguintes fundamentos (Doc. 20):



    “O acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento não está em dissonância com a tese fixada no Tema 1142 em razão das peculiaridades que envolveram o caso e que foram por ele fundamentado. 



    Ficou consignado que no cumprimento de sentença 0005334-84.2022.8.26.0053 os exequentes concordaram com os cálculos da Fazenda do Estado, seguindo-se à homologação: 



    “3. No entanto, em consulta ao Cumprimento de Sentença 0005334-84.2022.8.26.0053, depreende-se que os ora recorrentes concordaram com os cálculos da Fazenda, anuindo à sua homologação: 



    “Considerando que os honorários advocatícios contratuais, à razão de 30% (Trinta por Cento), bem como os honorários sucumbenciais devem ser deduzidos do valor da condenação e executados no Cumprimento de Sentença n° 0021180-44.2022.8.26.0053, o importe total deste passará a ser de: Valor da condenação à autora R$ 291.449,03 Honorários advocatícios contratuais (30%) R$ 87.434,70 Honorários advocatícios sucumbenciais R$ 29.144,90 Total devido à EXEQUENTE R$-204.014,33 (Duzentos e Quatro Mil e Quatorze Reais e Trinta e Três Centavos) valores atualizados até 28.02.2022.” 



    “Vistos. 1. Diante do reconhecimento expresso da parte exequente (fls. 298/301), acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, dando por corretos os cálculos da Fazenda Pública, e homologo o quantum debeatur em R$ 204.014,33. Pelo acolhimento, condeno a exequente em honorários advocatícios, arbitrados no mínimo legal sobre o valor do excesso. 2. Isto posto, DEFIRO a expedição de ofício requisitório. Para o fim de confecção do OFÍCIO REQUISITÓRIO de pequeno ou grande valor, deverá o interessado promover o peticionamento eletrônico conforme comunicado SPI 03/2014, observada a Portaria 9622/2018, instruindo o incidente digital com a planilha de cálculo, bem como, discriminando todas as verbas incidentes sobre o principal (juros, desconto previdenciário, assistência médica, honorários e multa) nos respectivos campos disponíveis no sistema de peticionamento eletrônico, nos termos do Comunicado nº 01/2015 e em conformidade com a planilha de cálculo homologada, mantendo-se a data base desta, uma vez que a atualização dos valores será realizada quando do depósito pela entidade devedora. 3. Decorrido o prazo de 90 dias sem manifestação da parte interessada, aguarde-se provocação no arquivo. Intimem-se.” Portanto, ao contrário do afirmado na decisão recorrida, o valor objeto do Cumprimento de Sentença 0005334-84.2022.8.26.0053 versa apenas acerca do principal, i.e., R$ 204.014,33. Assim, possível a correção do erro material a qualquer tempo, bem como em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas, da razoável duração do processo e da primazia do julgamento de mérito, conheço do recurso. Acrescente-se que a Fazenda espontaneamente respondeu ao recurso, de modo que rigorosamente respeitado o devido processo legal” (fls. 29/30).



    Além disso, o acórdão não deixou de pronunciar acerca da inexistência de violação da Súmula 47 do STF diante da homologação dos cálculos no cumprimento de sentença 0005334-84.2022.8.26.0053, ocasião em que a própria Fazenda do Estado concordou com a inclusão dos honorários sucumbências e contratuais: 



    'Em primeiro lugar, já houve homologação dos cálculos objeto do Cumprimento de Sentença 0005334-84.2022.8.26.0053, não sendo mais possível, portanto, rediscutir o valor executado. E, em segundo lugar, embora o fundamento da impossibilidade de decote dos honorários contratuais seja a sua inoponibilidade ao devedor, conforme exposto acima, fato é que, no presente caso, a própria Fazenda concordou com o valor total de R$ 320.593,93, que inclui os R$ 29.144,90 relativos aos honorários sucumbenciais, bem como os R$ 87.434,70, referentes aos contratuais. Os ora recorrentes apenas decotaram aquele valor em dois cumprimentos de sentença em razão de mero lapso ou erro material. 



    Logo, inexiste violação ao contraditório ou devido processo legal, menos ainda ao erário. Tanto que a Fazenda, em sua contraminuta, invoca apenas óbices processuais, os quais cedem frente as peculiaridades deste caso. Dessa forma, a manutenção da decisão agravada, diante dos contornos fáticos e jurídicos da presente demanda, implicaria excesso de formalismo, privilegiando-se a burocracia em detrimento do direito material submetido ao contraditório e inegavelmente devido aos ora exequentes. Aliás, já homologado os cálculos objeto do Cumprimento de Sentença 0005334-84.2022.8.26.0053, acaso mantida a decisão recorrida, não teriam como os agravantes receber o valor dos honorários contratuais, com os quais, frise-se, a própria Fazenda concordou. Ademais, acabar-se-ia por prejudicar a parte vencedora do processo principal, obrigando-a a pagar o que avençou com seus advogados no contrato, sem o recebimento do valor correspondente, separado do seu crédito na homologação do primeiro Cumprimento, com consequente enriquecimento sem causa da Fazenda em violação à coisa julgada'.



    Destarte, pelo meu voto, mantenho o acórdão de fls. 25/33. “ (grifo nosso)



    Mantido o acórdão recorrido, os autos foram encaminhados ao STF (Doc. 22).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, a SUPREMA CORTE firmou seu entendimento pela impossibilidade do destaque dos honorários contratuais do advogado do crédito do cliente para pagamento por precatório ou Requisição de Pequeno Valor RPV. 



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CESSÃO PARCIAL DE PRECATÓRIO. DESTAQUE PARA PAGAMENTO AUTÔNOMO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Esta SUPREMA CORTE firmou seu entendimento pela impossibilidade do destaque dos honorários contratuais do advogado do crédito do cliente para pagamento por precatório ou Requisição de Pequeno Valor – RPV.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.484.471-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/5/2024)



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – PRETENDIDA EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DEVIDOS PELA PARTE EXEQUENTE – IMPOSSIBILIDADE – TRANSGRESSÃO AO DISPOSTO NO ART. 100, §8º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.262.357-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/10/2020)



     “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, o enunciado da Súmula Vinculante nº 47 não se aplica aos honorários contratuais ajustados entre advogado e cliente. Impossibilidade de expedição, em separado, de requisição de pequeno valor ou de precatório para o pagamento de honorários advocatícios contratuais. Precedentes.



     2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



     3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



     4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.190.713-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/5/2019)



    Todavia, o acórdão recorrido assentou que o presente caso concreto guarda peculiaridade, uma vez que a Fazenda Pública concordou com a inclusão dos honorários sucumbenciais e contratuais e que os recorrentes apenas detraíram do total em execução em dois cumprimentos de sentença, em razão de mero erro material. 



    Desso modo, rever o entendimento do acórdão recorrido passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 60 DO ADCT. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.226.285 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 13/10/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente